Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pequena quantidade de entorpecente. Palavra de policiais. Reconhecimento do direito à causa de diminuição do § 4o do art. 33 da lei 11.343/06. Redução da pena. Substituição por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.
i. caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. A Defesa alegou ausência de provas suficientes quanto à finalidade mercantil da droga, requerendo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. O juízo de origem afastou a tese defensiva e negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob fundamento de reincidência.
ii. questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se o recorrente tem direito à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por não ser reincidente, com consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
iii. razões de decidir
3. Se a condenação encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmando que presenciaram o recorrente vendendo entorpecente a terceiro, que confirmou em sede policial a compra da droga, a condenação deve ser mantida.
4. Se a versão do apelante, no sentido de que apenas fumava maconha e desconhecia o outro abordado, se mostra isolada e desprovida de respaldo probatório, sendo refutada pelas demais provas constantes dos autos, ela perde credibilidade.
5. Os pequenos desencontros entre os depoimentos prestados pelos policiais em juízo e na fase inquisitorial não comprometem a credibilidade da prova, limitando-se a detalhes marginais e explicáveis pelo decurso do tempo.
6. A presunção de legitimidade dos agentes públicos não foi infirmada por qualquer prova idônea de má-fé ou falsidade nas declarações.
7. Verificada a inexistência de reincidência, em razão de absolvição em processo anterior, não subsiste o fundamento utilizado na sentença para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
8. Reconhecida a primariedade, a ausência de envolvimento com organizações criminosas e a quantidade ínfima de drogas apreendidas (3,12g de crack e 0,30g de maconha), é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena na fração máxima de 2/3.
9. Diante da pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, justifica-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.